Tribunal: CARF
Processo: 12266.720853/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720853/2015-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.281 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a omissão no Acórdão que deixa de apreciar questão ventilada no
Recurso Especial, devem ser acolhidos os Embargos de declaração visando a
saná-lo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. EFEITO INFRINGENTE.
Acolhidos os Embargos de declaração em razão de omissão contida na análise
do Recurso Especial de divergência, relativamente aos paradigmas
apresentados, nova apreciação do recurso pode levar a efeitos infringentes.
Hipótese em que verifica-se a divergência alegada.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
O núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n° 37,
de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo: deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
A simples retificação de um dos campos do Conhecimento Eletrônico (CEs)
não pode ser considerada uma infração, uma vez que, ao prestar informações
na forma e no prazo legal, retificando-as posteriormente, o sujeito passivo não
pratica uma conduta omissiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
prover os embargos de declaração com efeitos infringentes, para retificar o Ac. 9303-010.499,
para conhecer do recurso especial do contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720853/2015-14
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se o presente processo de Embargos de declaração opostos pelo Sujeito
Passivo (fls. 670/674), alegando haver vício de omissão no julgado, com base no art. 65, Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015),
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-010.499, de 14/07/2020, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma
diversa. Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões fáticas diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.
O Embargante interpôs o Recurso Especial suscitando divergência jurisprudencial
que visa rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores em relação a seguinte matéria: “à
aplicação da penalidade prevista no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, com
a redação da pela Lei no 10.833, de 2003 e ainda, deixando de aplicar ao caso a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 04/02/2016”.
No Acórdão embargado no 9303-010.499, restou assentado que “a partir do cotejo
dos Acórdãos – recorrido e paradigmas, constata-se que não houve divergência na interpretação
da legislação tributário-aduaneira (art. 107, IV, ‘e’, do Decreto- Lei n° 37/1966), em relação à
aplicação da multa pelo fato não prestar informação sobre conhecimento de carga, em prazo
inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio, mas sim, situações fáticas distintas,
qual seja, no recorrido, assentou-se que as informações foram prestadas a destempo (fora do
prazo legal); já nos paradigmas, definiu que ao prestar informações na forma e no prazo legal,
retificando-as posteriormente, o sujeito passivo não pratica uma conduta omissiva”.
Como se vê, a Turma assentou que a divergência não restou comprovada pois
trataria de situações fáticas distintas e, portanto, não se conheceu do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Regularmente intimada nos autos a Embargante apontou omissão no julgado,
alegando equívoco nas premissas que nortearam a decisão, uma vez que, também neste processo,
tratar-se-ia de autuação decorrente de retificação de informações, passando a indicar os pontos
e os documentos anexados pela Fiscalização nos autos, que comprovariam tal alegação, como
apontado no Recurso Especial conforme trecho abaixo reproduzido (fl. 612/613):
“Além de ter reconhecido no auto de infração que o fato gerador da multa foi a
retificação de informações, a Aduana anexou documentos que fazem prova desse fato,
destacando-se os de fls. 10 (tabela com a descrição das infrações como sendo “pedido
retif. – alteração item pós atracação e/ou pedido retif. – alteração carga pós
atracação”), 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 42, 44, 47, 48, 53, 56, 57, 59, 68, 71, 74,
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

77, 80, 83, 87, 91, 94, 100 e 101 (extratos sobre bloqueio da carga, com o motivo
“PEDIDO RETIF – ALTERAÇÃO ITEM APÓS ATRACAÇÃO” e outras indicações
claras de que os fatos geradores das multas foram mesmo as retificações realizadas”.
Pode ser verificado nos autos que, na decisão da DRJ, no Acórdão da 1a Turma
Ordinária/4aCâmara da 3a Seção, bem como no Acórdão embargado, restou assentado que a infração
foi motivada pelo descumprimento dos prazos, conforme demonstrado pela Fiscalização na Tabela 1,
no corpo do Auto de Infração (fl. 10), baseada nos documentos acostado pelo Fisco de fls. 14/496.
No entanto, no Recurso Especial, sustenta a Embargante que a infração imputada
no lançamento diz respeito à retificação de informações, trazendo no seu escopo, recortes do
texto de documentos coligidos ao processo pela própria Fiscalização quando de sua instrução,
exsurgindo daí a existência de omissão saneável por meio de recurso de Embargos. Veja-se:

Os documentos a que faz menção o Contribuinte, referem-se aos seguintes:
Extratos do Conhecimento Eletrônico (CEs) de fls. 14/104; Consulta de Conhecimentos -
Siscomex Mercante de fls. 105/137; Consulta Extrato da Escala – Sistema RFB, de fls. 138/170;
e Consulta Extrato do Manifesto às fls. 171/496.
Neste contexto, temos que no Despacho de Admissibilidade de Embargos -
CSRF/3a Turma, de 23/10/2020, a Presidente da CSRF deu seguimento aos Embargos opostos,
consignando que em todos os casos relacionados, salvo erro de interpretação da informação, os
Conhecimento Eletrônicos Mercantes (CEs) têm data de inclusão anterior à data registrada de
atracação da embarcação, correspondendo as datas de “prestações de informações”
extemporâneas, relacionadas na Tabela 1 (Planilha de fl. 10), às datas de bloqueios por pedidos
de retificação pós-atracação.
E conclui consignando que, “Diante desse contexto, há uma aparente
procedência na alegação do embargante de que teria havido um erro de premissa fática no
acórdão recorrido, eis que a “falta de prestação de informações” parece consistir em dados
retificados, de modo que remanesceria ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Colegiado, a
configurar pretensa omissão”.
Em face de todo o acima exposto, a Presidente da CSRF deu seguimento aos
Embargos de declaração para apreciação plenária.
É o Relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Os Embargos de declaração interpostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
formais previstos no art. 65, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF). Esse Regimento assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Segundo o dispositivo acima transcrito, os Embargos de declaração somente são
cabíveis contra Acórdão que contenham obscuridade, omissão e contradição.
Assim, dele tomo conhecimento e passo ao exame do vício de omissão, suscitado
e admitido.
Para análise de mérito, passo a reanalisar o Recurso Especial, considerando –
também – esse ponto.
Do conhecimento do Recurso Especial
A Embargante argumenta que no Acórdão embargado no 9303-010.499, o
Colegiado entendeu que não restou demonstrada a similitude fática para caracterizar a
divergência de interpretação entre os Acórdão recorrido no 3201-005.460 e os paradigmas
apresentados no 3302-003.624 e 3402-004.436 e, portanto, não conheceu do Recurso Especial
interposto, conforme pode ser observado pelo seguinte trecho (fls. 657/658):
“Em suma, nos paradigmas, restou evidente o entendimento no sentido de que a
retificação de informações não é mais fato punível com a multa, em razão da
revogação do artigo 45, §1o, da IN 800, de 2007 pela IN 1.473, de 2014.
Assim, a partir do cotejo dos Acórdãos – recorrido e paradigmas, constata-se que não
houve divergência na interpretação da legislação tributário-aduaneira (art. 107, IV, ‘e’,
do Decreto- Lei n° 37/1966), em relação à aplicação da multa pelo fato não prestar
informação sobre conhecimento de carga em prazo inferior às 48 horas que antecedem a
atracação do navio, mas sim, situações fáticas distintas, qual seja, no recorrido,
assentou-se que as informações foram prestadas a destempo (fora do prazo); já nos
paradigmas, definiu que ao prestar informações na forma e no prazo legal, retificando-as
posteriormente, o sujeito passivo não pratica uma conduta omissiva.
Assim, a divergência não restou comprovada pois trata-se de situações fáticas distintas
e, portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte”.
Entretanto, fazendo uma análise mais apurada de todos os elementos constantes
do processo, verifico que a situação fática dos Acórdãos paradigmas é a mesma que se dá nos
presentes autos, qual seja, trata-se de retificação de informações, como pode ser verificado no
próprio corpo do Auto de Infração e que vem sendo alegado pela Embargante desde a sua
Impugnação. Confira-se trecho reproduzido do corpo do Auto de Infração (fl. 10):

Verifica-se no Recurso Especial que o Sujeito Passivo alega haver dissídio
jurisprudencial em relação à outras turmas do CARF, no tocante à aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto lei no 37, de 1966, com a redação da Lei no
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

10.833, de 2003 e, ainda, deixando de aplicar ao caso a Solução de Consulta Interna COSIT no 2,
de 04/02/2016.
Para demonstrar o dissídio jurisprudencial foram indicados, como paradigmas, os
Acórdãos no 3302-003.624 e 3402-004.436, alegando que:
No Acórdão recorrido restou decidido, conforme sintetizado na ementa do
julgado, que é devida a multa pelo fato de não prestar informação sobre conhecimento de carga
em prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio. Confiram-se trechos do voto
condutor: “O auto de infração encontra-se fundamentado pela ausência de prestação de
informação nos termos da alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966”.
De outro lado, o Acórdão paradigma 1 (no 3302-003.624), foi no sentido de que a
Solução de Consulta COSIT no 02, de 2016, tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal,
de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela Administração Tributária,
inclusive por seus órgãos julgadores e, assim sendo, no caso de alteração ou retificação das
informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. art. 107, inciso
IV, alíneas “e” do Decreto lei no 37, de 1966.
No mesmo sentido trilhou o Acórdão paradigma 2 (no 3402-004.436), ao decidir
que o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei n° 37, de 1966,
pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal), contudo, a simples retificação de um dos campos do conhecimento
eletrônico (no caso concreto, o CNPJ do consignatário) não pode ser considerada uma infração,
uma vez que, ao prestar informações na forma e no prazo legal, retificando-as posteriormente, o
sujeito passivo não pratica uma conduta omissiva.
Nesse diapasão, cotejando os Acórdãos - recorrido e paradigmas, constata-se
claramente a divergência na interpretação da legislação tributário-aduaneira (art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-lei n° 37/1966), em relação à aplicação da multa pelo fato de não prestar informação
sobre conhecimento de carga em prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio.
Ante ao acima exposto, entendo que deve ser revisto o decidido no Acórdão
embargado e ser conhecido o Recurso Especial interposto, em relação “à aplicação da
penalidade prevista no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação da
Lei no 10.833, de 2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela RFB.
Do Mérito do Recurso Especial
Nos Embargos opostos a Contribuinte alega a existência de omissão no Acórdão
no 9303-010.499, de 14/07/2020, uma vez que que “os fatos geradores descritos no próprio Auto
de Infração lavrado em face da embargante, que com todas as letras informou desde o início se
tratar exclusivamente de retificação de informações dos CEs”. Reproduz no corpo do recurso,
trechos recortados de diversos documentos que instruíram o processo, destaco como exemplo, o
abaixo reproduzidos (fl. 673):
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Insiste à fl. 673, que “Não há qualquer dúvida de que os fatos geradores das
multas aplicadas à embargante dizem respeito a correção/retificação de informações”. Requer e
assegura que merece ser reformado o Acórdão embargado, para que seja sanada a omissão ao
real objeto do Auto de Infração (a retificação de informações), como pode ser resumido pelo
trecho abaixo reproduzido, fl. 674:
“Ou seja: a) se o objeto do auto de infração em tela é a retificação de informações e
não a prestação destas no sistema da Receita Federal; b) se a retificação é ato que não
configura prestação de informação fora do prazo; c) se não existe previsão legal que
o classifique a retificação de informações como infração; é fato que trata-se de
situação similar sim aos acórdãos paradigmas”. (Grifos originais)
Pois bem. A omissão no Acórdão administrativo, segundo o dispositivo
normativo, se configura quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no
recurso e/ ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda deixar de indicar os elementos
essenciais em que fundamentou a decisão.
No caso sob análise, parece-me que assiste razão à Embargante, uma vez que
restou caracterizado no Acórdão embargado a alegada omissão na decisão. Passo a explicar.
No Recurso Especial interposto, a Contribuinte aduz que “além de ter reconhecido
no Auto de Infração que o fato gerador da multa foi a retificação de informações, a Aduana
anexou documentos que fazem prova desse fato, destacando-se os de fl. 10 (tabela com a
descrição das infrações como sendo “pedido retif. – alteração item pós atracação e/ou pedido
retif. – alteração carga pós atracação”), 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 42, 44, 47, 48, 53, 56,
57, 59, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 87, 91, 94, 100 e 101 (extratos sobre bloqueio da carga, com o
motivo “PEDIDO RETIF – ALTERAÇÃO ITEM APÓS ATRACAÇÃO” e outras indicações claras
de que os fatos geradores das multas foram mesmo as retificações realizadas”.
Cabe informar também que, junto ao Recurso Especial não foram apresentados
novos documentos ou elementos e, que toda documentação anexada aos autos, são àqueles
coletados e citados desde a instrução do Auto de Infração.
Nessa toada, o Contribuinte requer que sejam consideradas e aplicadas ao caso as
normas constantes na IN RFB no 1.473, de 2014, que revogou a penalidade para a hipótese de
retificação de informações, tratada no art. 45, §1o, da IN RFB no 800, de 2007, bem como o
efeito vinculante da Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 04/02/2016, conforme disposto
no artigo 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
O Contribuinte reclama que a decisão que negou provimento ao Recurso
Voluntário (Acórdão n° 3201-005.460), além de não ter sido clara em seus fundamentos, ignorou
informações constantes no próprio Auto de Infração, bem como, nos documentos acostados pela
Fiscalização nestes autos (doc. fls. 14/496). Alega os mesmos fatos em sede de Embargos de
declaração, asseverando haver omissão sobre este fato no Acórdão do Recurso Especial.
Pois bem. A norma em questão é clara ao estabelecer que a multa seria aplicada,
para quem deixasse de “prestar informação” fora do prazo estabelecido pela RFB. E, prestar
informação, neste caso, consiste em indicar: no de conhecimento (CEs), data de emissão, porto
de origem, porto de destino, peso bruto em quilos da carga, cubagem da carga, descrição do
embarcador, descrição da mercadoria etc., em consonância aos anexos III e IV da IN RFB no
800, de 2007. Para tanto a lei prevê o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de destino
(art. 22, inciso II, alínea “d” e inciso III, da IN RFB 800/2007).
E nesse aspecto, pelo que pode ser constatado, tanto pela coluna “atracação – data
e hora” da “Tabela 1” (fl. 10), elaborada pela Fiscalização, como pelos documentos acostados
aos autos telas de Consulta Extrato da Escala ( fls. 138/170) e Consulta Extrato do MANIFESTO
(fls. 171/496), a Contribuinte atendeu a legislação, dentro do prazo legal.
Por outro lado, quando se examina as cópias dos documentos juntados aos autos:
Extratos do Conhecimento Eletrônico (CEs) (fls. 14/104) e Consulta de Conhecimentos (ordem),
Siscomex Mercante (fls. 105/137), constata-se que houve diversos Pedido de Retificação de
informação – pós atracação, que por sua vez, significa alterar ou desvincular manifestos; alterar,
excluir ou desdobrar CE, conforme define os termos do art. 23 da IN RFB no 800, de 2007.
Veja-se como exemplos (fl. 10 – descrito no corpo do Auto de Infração e fl. 15,
Extrato de Conhecimento mercante no 011105071698050):

Como se vê, se está aqui a tratar de infração disposta no art. 45, §1o da IN RFB no
800, de 2007, que dispõe das retificação de informações nos conhecimentos (CEs ou Manifesto),
exatamente como defende a embargante.
Ocorre que, com o advento da IN RFB no 1.473, de 2014, o artigo 45, §1o da IN
RFB no 800, de 2007 foi revogado expressamente, não havendo lei que preveja infração por
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

retificação de dados no Sistema Mercante da RFB e, portanto, não há tipificação legal
atualmente em vigor para a imposição de penalidade pela prática incorrida pela Contribuinte,
qual seja, Pedido de Retificação de informações prestadas.
No mesmo sentido, foi o que decidiu a Solução de Consulta Interna COSIT no 2,
de 4 de fevereiro de 2016, conforme trechos abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa aqui tratada. (Grifei)
Assim, confirma-se no caso em tela a ausência de tipicidade, inexistindo
subsunção dos fatos descritos e documentados juntados pela Fiscalização à norma do art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n.o 37, de 1966.
Essa penalidade somente será aplicada quando as informações relativas ao veículo
ou cargas neles transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à
Receita Federal do Brasil. Trata-se, portanto, de um tipo que exige uma conduta omissiva por
parte do agente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente
de carga; (Grifei)
Repisando-se, analisando a documentação de fls. 14 a 496, observa-se que não
ocorreu na hipótese o tipo "deixar de prestar informação", vez que todas as informações
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

envolvendo a operação foram efetivamente prestadas no SISCOMEX. O que pode ser verificado
são pedidos de retificações (de dados do CEs ou Manifestos), conforme solicitações formuladas
pelo importador após a atracação do navio, as quais podem ser verificadas nos documentos
(extratos) de fls. 14 a 137.
O ponto central do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e, do Decreto-Lei n°
37/1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo: deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. E a simples
retificação de um dos campos do Conhecimento Eletrônico ou do Manifesto, não pode ser
considerada uma infração, uma vez que, ao prestar informações na forma e no prazo legal,
retificando-as posteriormente, o sujeito passivo não pratica uma conduta omissiva.
Desta forma, inexiste a subsunção do fato descrito pela Fiscalização com a norma
imputada, devendo ser cancelada a autuação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento aos Embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 9303-
010.499, de 14/07/2020, saneando o vício de omissão contido no Acórdão embargado, corrigível
por meio de Embargos de declaração, modificando a decisão recorrida, para:
a) conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, e
b) no mérito, considerando inexistir provas nos autos da subsunção do fato
descrito pela Fiscalização com a norma imputada, deve ser cancelado o
lançamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital